Tribunal: TJPA
Processo: 0037573-68.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037573-68.2015.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: CLEITON DO NASCIMENTO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.Nos termos do parágrafo único do art.321 do CPC “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

2.No caso dos autos, a parte autora, apesar de devidamente intimada, não atendeu a determinação de emenda a inicial.

3.O ordenamento jurídico brasileiro possui entendimento no sentido da presunção da boa-fé, razão pela qual caberia à parte ré/apelada ter comprovado a efetiva má-fé processual do apelante, o que entendo não ter restado evidenciado no caso em comento. Afastamento da multa por litigância de má-fé que se impõe.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente,
para afastar a aplicação da condenação de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
BANCO ITAUCARD S.A
contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que indeferiu a petição inicial, ante o não atendimento da determinação de emenda.

Em suas razões recursais, a instituição financeira defende a reforma da sentença, para que seja homologado o acordo celebrado entre as partes, nos autos da ação revisional de contrato. Afirma que, não deve subsistir a condenação por litigância de má-fé, pois não houve nenhuma conduta ilícita do banco, sustenta não haver conduta irregular do apelante. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões. (ID 10628514)

Coube-me os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Entendeu o magistrado de primeiro grau que a parte autora não tomou as providências indicadas em despacho que determinou a emenda da petição inicial, deixando de cumprir a determinação.

Compulsando os autos entendo que não lhe assiste razão, pois devidamente intimado a proceder a emenda a petição inicial, o apelante não se insurgiu contra a determinação e não a cumpriu, deixando de efetuar a juntada do contrato original, limitando-se a argumentar que havia sido celebrado acordo entre as partes, contudo, não efetuou a juntada do termo e nem o contrato original.

O art.321 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

(grifei)

Sobre o tema, se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nos

termos da ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do NCPC. 2. Proferida decisão indicando, de maneira clara e precisa, os vícios que devem ser sanados, o
não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.
3. Recurso improvido. (grifei)

(Acórdão 1292327, 07043859020198070008, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA,

7ª Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020.

Desta forma, verifico que agiu corretamente o juízo de origem, já que, não foi cumprida a determinação de emenda a inicial e não houve insurgência contra tal determinação.

No que tange a alegação de nulidade da multa aplicada pelo magistrado, entendo que assiste sorte ao apelante por não restar amplamente demonstrada nos autos a sua má-fé.

Isto, na medida em que o ordenamento jurídico brasileiro possui entendimento no sentido da presunção da boa-fé, razão pela qual caberia à parte ré/apelada ter comprovado a efetiva má-fé processual do apelante, o que entendo não ter restado evidenciado no caso em comento.

Mutatis mutandis, vide infra:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DA VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu "a má-fé processual não restou caracterizada
.Cabe ressaltar, neste ponto que, 'para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária
.
Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios" (fl. 213, e-STJ).
Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Agravo Regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 461653 SC 2014/0006206-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2014)

Desta forma, ausente a caracterização de litigância de má-fé do apelante, entendo que merece reforma a sentença, neste ponto, para fins de afastar a multa por litigância de má-fé aplicada.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para afastar a aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a sentença vergastada em seus demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/04/2023